Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora. 1.1. O julgado reformou a sentença para para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel, atualizado monetariamente, a incidir no período de 31 de julho de 2015 a 31 de maio de 2017 (data em que foram suspensos os efeitos do contrato), afastando-se a multa contratual, pois indevida a dupla condenação pelo mesmo fato.
1.2. Nesta sede, a embargante aponta a existência de omissão no julgado. 1.3. Sustenta que o acórdão deu provimento ao apelo da embargante, mas não fixou os honorários advocatícios recursais. Defende que a verba sucumbêncial prevista no art. 86 é recíproca, mas não proporcional. Requer a majoração dos honorarios recursais exclusivamente sobre a proporção de sucumbência estipulada contra as embargantes, com alteração da parte do dispositivo final do voto, para recurso provido.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Não há omissão no julgado. 3.1. O acórdão deu parcial provimento ao apelo da autora, e se manifestou quanto a distribuição da sucumbência nos seguintes termos: “(...) 6. Em relação à sucumbência, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 2o e §14, do CPC. 6.1. Com o parcial provimento do apelo, verifica-se que a autora, ora apelante, restou vencedora e vencida em 1 (um) de seus 2 (dois) pedidos (multa contratual e lucros cessantes), devendo assim ser mantida a sentença quanto a repartição em iguais proporções dos ônus da sucumbência, sendo vedada a compensação dos honorários advocatícios. 7. Recurso parcialmente provido”.
4. Ademais, no caso de provimento parcial do apelo, não se aplica a majoração do art. 85, § 11, do CPC. 4.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 6. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, é "devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: [...] b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
6. Embargos de declaração rejeitados.